Tribunal: TJMT
Processo: 1039934-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039934-36.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSITA BILATE BARACAT - CPF: 230.099.501-87 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DASENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
DIREITO A PARIDADE. INATIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nulidade de atos processuais.

Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Não

há

nulidade
da
sentença

proferida

nestes
autos, pois
foi

bem

fundamentada
,
indeferindo
o
pedido
de
progressão

funcional
com
o fundamento
de que
a

ascensão

não
se
aplica

aos

inativos
,
mesmo

estes

possuindo
o
direito
a
paridade

salarial
.
Inexistência
de
nulidade
.

2.
Progressão funcional para inativos com paridade salarial.
A paridade salarial significa que o servidor público inativo tem direito de receber os mesmos reajustes salariais concedidos aos servido
re
s ativos (art. 7o da EC 41/2003). Todavia, isso não significa que terá direito a continuar progredindo na carreira, visto que
a
ascensão
funcional
é destinada exclusivamente ao servidor público ativo.
A
continuidade da progressão funcional
é incompatível com
a aposentadoria, mesmo havendo paridade salarial (Exegese extraída do Tema 439 do STF). Nesse sentido: N.U 0030814-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
publicado
no DJE 22/11/2023; TJ-GO - RI: 55073625720228090051 GOIÂNIA, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ; e TJ-RJ - APL: 00157234520128190063 201600166809, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 14/12/2016, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2017. Na sentença recorrid
a,
constou a seguinte
e acertada
fundamentação:
"a paridade é regulada pelo artigo 7o da EC no 41/03, que estende todos os reajustes concedidos aos servidores ativos aos proventos de aposentadoria, não abarcando qualquer situação de progressão funcional, que de paridade não se trata. Além disso, a pretendida progressão funcional após a aposentação não é secundada pelos precedentes do E. TJMT, senão por erro quando da aposentação"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039934-36.2023.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROSITA BILATE BARACAT

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSITA BILATE BARACAT

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO / MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que: a)
prestou

serviços
à
Secretaria
de
Educação
do Estado de Mato Grosso no
período
de 1/3/1980
a
8/8/2008; b)
foi

aposentada

por

invalidez

quando

estava

na

classe
C,
nível
5, com
direito
a
paridade

salarial
; c) a
parte

requerida

indeferiu

indevidamente
o
seu

direito
de
continuar

progredindo

após

a

aposentadoria
.
Requereu
a
sua

progressão

ao

nível
8.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Trata
-se de
reclamação

alegando
que é
servidora

pública

estadual

aposentada
, tendo
laborado
no cargo de
professora
de
educação

básica
de
ensino
,
pelo

período
de 01/03/1980 a 08/08/2008,
ou

seja
,
por
26
anos
, 05 meses e 07
dias
de
serviços

prestados

ao
Estado de Mato Grosso,
lotada

na

Secretária
do Estado de
Educação
– SEDUC. Na data do
dia
20/08/2008, a
Requerente
fora
aposentada

por

invalidez
,
conforme
Ato
no
7.767/20008,
enquadrada
no cargo
efetivo
de
Professora
, Classe “C”,
Nível
“5”.
Após
o
ato
de
aposentadoria
,
requereu

sua

Progressão
Horizontal e Vertical,
através
do
processo

administrativo
no 31834/2015/SEGES,
porém
,
em
13/10/2016, o MTPREV
proferiu
o
Parecer
no 5824/DIPREVBOBE/GEA/2016
indeferindo

seu

pedido
de
Progressão
Horizontal e Vertical,
pretendendo
o
reconhecimento
judicial da
progressão
,
por

entender
que fora
enquadrada
no
nível

incorreto
,
vez
que
prestou

serviços

ao
Estado de Mato Grosso
por

mais
de 26
anos
, tempo
esse
que
lhe

confere
o
Nível
“08” e
não
no
Nível
“05”,
conforme

artigo
42, § 4o, da Lei
Complementar
50/98. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38, da lei 9099/95.
Decido
. Atento
ao

princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito
,
prejudicadas
as
preliminares

apresentadas
.
Pretende
a
reclamante
a
reanálise
de
sua

vida

funcional
,
após

a

aposentadoria
, para fins de
progressão
horizontal e vertical, com
fundamento
no
direito
à
paridade
.
Não
obstante, a
paridade
é
regulada

pelo

artigo
7o da EC
no
41/03, que
estende

todos

os

reajustes

concedidos

aos

servidores

ativos

aos

proventos
de
aposentadoria
,
não

abarcando

qualquer

situação
de
progressão

funcional
, que de
paridade

não
se
trata
.
Além

disso
, a
pretendida

progressão

funcional

após
a
aposentação

não
é
secundada

pelos

precedentes
do E. TJMT,
senão

por

erro

quando
da
aposentação
,
senão

vejamos
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC No 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO. 1.
Preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do Estado. 2.
Autarquia
(MT PREV) com
autonomia

financeira
e
administrativa
. 3. Como
regra

geral
as
autarquias

possuem

autonomia

financeira
e
jurídica
. Assim, o Estado de Mato Grosso
somente

responderia

em

caso
de
exauridas

todas
as
hipóteses
de
responsabilidade
da
autarquia
,
ou

seja
,
possui

apenas

responsabilidade

subsidiária
e
não

solidária
.
Entretanto
, de
acordo
com o art. 51 da Lei
Complementar
Estadual
no
560/2014, compete à
Procuradoria
Geral do Estado (PGE/MT) o
exercício
da
representação
judicial e
assessoria

jurídica
da MT PREV
. 4
.
Ademais
, o STF
pacificou
o
entendimento
de que a
representação
judicial e
consultoria

jurídica
no
âmbito
dos
Estados
e do Distrito Federal é de
competência

exclusiva
dos
Procuradores
do Estado,
em

virtude
da
unicidade

orgânica
da
advocacia

pública

prevista
no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215). 5.
Preliminar

rejeitada
. 6.
Preliminar
de
incompetência
legal do
servidor

público
que
analisou

pedido

administrativo
. 7.
Matéria

suscitada

somente

em

sede

recursdal
. 8.
Inovação

recursal
9
.
Preliminar

acolhida
. 10. Prejudicial de
mérito
. 11.
Prescrição
. 12. Conforme
pacífica

jurisprudência

pátria
, o
prazo

prescricional
para
revisão
de
aposentaria
é de 5 (
cinco
)
anos

após
a
sua

concessão
. No
entanto
, o
argumento
central do
Apelado
é que
sua

aposentadoria

estaria

em

desacordo
com a Lei
Complementar

no
407/2010,
ou

seja
, o
ato

impugnado
é
muito
posterior
ao

ato
de
aposentadoria
. Assim,
considerando
a
teoria
da
actio
nata, o
direito
de
ação
,
nasce

no
momento

em
que

o

direito

subjetivo
é,
em

tese
,
ofendido
. 13.
Processo

administrativo

não

finalizado
e
suspenso

por

decisão

administrativa
. Desta forma, se o
processo

administrativo

está

suspenso
,
suspenso

estará

também
o
prazo

prescricional
, a
teor
do que
dispõe
o art. 4o, “caput”, do
Decreto

no
20.910/32. 14. Prejudicial de
mérito

rejeitada
. 15.
Mérito
. 16.
Paridade

não
se
confunde
com a
progressão

funcional
.
Paridade

significa
que
o

servidor

público
(
na

inatividade
)
receberá

os

mesmos

reajustes

salariais

concedidos

aos

servidores
da
ativa
.
Já
a
progressão

funcional
é
característica
de
ascensão

na

carreira
,
ou

seja
,
somente
é
possível

quando
o
servidor

público

estiver

em

atividade
,
até

porque

há

vários

fatores
e
requisitos
a
serem

analisados
,
como

por

exemplo
,
qualificação
(
especialização
,
mestrado

ou

doutorado
),
ausência
de
processo

administrativo

disciplinar
, etc...

ou
outros
requisitos

objetivos
a
depender
da lei de
regência
da
carreira
. 17. Nesta
lógica
de
ideias
,
não
se
pode

conceder

ao

servidor

público

aposentado

progressão

funcional
(
ou

reenquadramento

como

denominado

pelo

Apelado

na
exordial da
ação

ordinária
),
posto
que a
progressão
é
incompatível
com
a

inatividade
,
ainda
que
seja

aposentado
no
último

Nível
e Classe e a novel
legislação

venha

criar

mais

níveis
e classes (STF - RE 606.199,
Repercussão
Geral com
mérito

julgado
– Tema 439). (
grifei
) 18
.
Recurso
de
Apelação
do Estado de Mato Grosso
conhecido

em

parte
e,
na

parte

conhecida
,
provida
para
julgar

improcedente a ação de cobrança e inversão da verba

honorária
. 19.
Prejudicado
o
apelo
do Autor,
haja
vista que a
discussão
era
apenas

quanto

ao

rateio
da
verba

honorária
entre
os

causídicos
que
participaram
do
feito
. (TJMT - N.U 1017043-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
02/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022) Se
não

bastasse
,
conforme

noticiado

em
Num. 143118200 -
Pág
. 24/25,
através
do DESPACHO No 07475/2024/NPEF/SEDUC,
datado
de 26 de
janeiro
de 2024:
Trata
-se de
informações

sobre
a
vida

funcional
,
mais

especificamente

sobre
o
enquadramento

na
LC 50/98, da
professora
da
educação

básica

aposentada
Sra. Rosita
Bilate

Baract
,
matrícula

funcional
5021,
vínculo
1, para
subsidiar

resposta
à PGE
quanto

ao

pedido
de
correção
de
enquadramento

interposto

judicialmente
pela
interessada
. Em
análise
a
vida

funcional
da
professora
,
destacamos

os

seguintes

eventos

cujas

publicações

em

diário

oficial

estão

anexas
:
Nomeação

efetiva

em
01/03/1980;
Licenciada
para
trato
de interesse particular de 16/04/1990 a 15/04/1992;
Colocada
à
disposição
da
Sociedade

Beneficente
Escolar de Várzea Grande de 08/04/1992 a 29/12/2002;
Retorno
da
servidora

em
01/01/2003;
Enquadrada

na
LC 50/98
na

classe
C
nível
4 a
partir
de 29/01/2003;
Progredida
para a
classe
C
nível
5 a
partir
de 01/10/2007;
Aposentada

em
20/08/2008.
Verificamos
que
não

há

pagamento
de
subsídios
à
servidora

pelo
Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso do
período
de
junho
de 1990 a
dezembro
de 2002. As
fichas

financeiras

referentes

a

este

período

estão

anexas
. Para o
enquadramento

na
LC 50/98,
publicado
no D.O. de 24/02/2005,
não

foi

computado
o
período

em
que a
servidora

esteve

cedida

sem

ônus
para o Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso,
conforme

disposto
no art. 12/B do
Decreto
3006 de 05/05/2004.
Art
12-B
Os

servidores

afastados
,
cedidos

ou
a
disposição
de outro
órgão

ou

entidade
dos
Poderes
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

sem

remuneração
do Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso,
terão
o
interstício

suspenso
,
continuando
a
correr

quando

retornarem
.
Foi

computado
para o
enquadramento
3.726 (Três mil,
setecentos
e
vinte
e seis)
dias

trabalhados
, o que
corresponde

ao

nível
4,
referente

ao

período

compreendido
entre o
dia
do
ingresso
, 01/03/1980,
até
o
dia
do
seu

afastamento
, 15/04/1990.
Voltando
a ser
computado
o tempo a
partir
de 01/01/2003
quando
se
dá
o
retorno
da
servidora

ao

seu

órgão
de
origem
. Foram
descontados
4.641 (Quatro mil,
seiscentos
e
quarenta
e um)
dias

referentes

aos

períodos
de
licença
de interesse
particular e

cedência

sem

ônus
.
Informamos
que da
análise
dos
eventos
da
vida

funcional
da
servidora
Rosita
Bilate

Baracat

concluímos
que
ela

foi

corretamente

enquadrada

na

classe
C,
nível
04, de
acordo
com a
legislação

vigente
à
época
(
grifos

nossos
). É o que
tínhamos

a

informar
.
Respeitosamente
, MARIA HELENA MARCONATO PROFESSOR EDUC. BASICA NUCLEO DE PROGRESSAO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL MARLY SOUZA FARIA COORDENADOR COORDENADORIA DE APLICACAO E VIDA FUNCIONAL JESSYCA KELLY CASTRO CAMPOS SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO APLICACAO E SAUDE E SEGURANCA
Destarte
,
não

preenchidos

os

requisitos
para
progressão

funcional
,
quando
da
atividade
,
inviável

seu

reconhecimento

na

inatividade
,
sobretudo

por

inexistir

erro

na

classificação

funcional
. Posto
isso
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

inicial
,
fazendo
-o com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, inc. I, do CPC. Sem
custas
e
despesas

processuais
– art. 55, da lei 9.099/95. P. I. C. Cuiabá/MT,
datação
do
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença
é
nula

por

ausência
de
fundamentação
; e b)
deve

continuar

progredindo

na

inatividade
, visto que
tem

direito
a
paridade

salarial
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025